Tribunal: TJMT
Processo: 1027581-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Responsabilidade civil. Pagamento de Pasep a terceiro. Documentação oficial. Alegação de contradição. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a sua apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais contra instituição financeira. A embargante sustenta contradição no acórdão, que teria desconsiderado sua condição de única dependente habilitada do falecido e reconhecida judicialmente, ao afastar a responsabilidade do banco pelo pagamento de valores do Pasep à genitora do instituidor, com base em certidão oficial expedida pelo INSS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em contradição ao afastar a responsabilidade civil do banco embargado, apesar do reconhecimento judicial da embargante como única dependente do falecido.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira realizou o pagamento do Pasep à genitora do falecido com respaldo em certidão oficial do INSS que a indicava como única dependente habilitada, não sendo exigível conduta investigativa por parte do banco.
4. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, o que não se verifica quando o banco atua com base em documentos emitidos por órgão oficial.
5. A posterior declaração judicial de união estável da embargante não tem o condão de retroagir para configurar ilicitude na conduta do banco, que agiu conforme as normas e documentos válidos à época.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao acolhimento de inconformismo com o resultado do julgamento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027581-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (EMBARGANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - CPF: 031.049.271-89 (ADVOGADO), MARIELLA AUGUSTA CABRAL - CPF: 931.695.741-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GABRIEL THOMAZ DE ARRUDA TAQUES - CPF: 050.746.461-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Responsabilidade civil. Pagamento de
Pasep
a terceiro. Documentação oficial. Alegação de contradição. Inexistência. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a sua apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais contra
instituição financeira
. A embargante sustenta contradição no acórdão, que teria desconsiderado sua condição de única dependente habilitada do falecido e reconhecida judicialmente, ao afastar a responsabilidade do banco pelo pagamento de valores do
Pasep
à genitora do instituidor, com base em certidão oficial expedida pelo INSS.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em contradição ao afastar a responsabilidade civil do banco embargado, apesar do reconhecimento judicial da embargante como única dependente do falecido.

III.
Razões de decidir

3.
A instituição financeira realizou o pagamento do
Pasep
à genitora do falecido com respaldo em certidão oficial do INSS que a indicava como única dependente habilitada, não sendo exigível conduta investigativa por parte do banco.

4.
A responsabilidade civil exige demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, o que não se verifica quando o banco atua com base em documentos emitidos por órgão oficial.

5.
A posterior declaração judicial de união estável da embargante não tem o condão de retroagir para configurar ilicitude na conduta do banco, que agiu conforme as normas e documentos válidos à época.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao acolhimento de inconformismo com o resultado do julgamento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

DENISE GONÇALVES
contra acórdão (Id.
289913370
) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedentes seus
pedidos iniciais.

Em suas razões, a embargante sustenta que o
acórdão

impugnado
incorreu em evidente
contradição
ao afirmar que o pagamento efetuado pelo banco a terceiros teria ocorrido com base em certidão oficial vigente à época
,
pois
desconsiderou
sua condição de
única dependente habilitada
e
companheira legítima
do falecido, conforme reconhecido em
decisão judicial no processo n.
347-73.2013.811.0041, que declarou a união estável
post mortem
.

A
rgumenta que, sendo a única dependente legalmente reconhecida, possui
direito exclusivo ao recebimento
de
valores vinculados ao falecido
, nos te
rmos do artigo 38, § 1o, do Decreto n.
99
.684/90 e do artigo 1o da Lei n.
6.858/80.

Alega que o julgado
deixou de considerar que
os referidos
benefícios devem ser pagos exclusivamente aos dependentes habilitados pela Previdência Social, sem necessidade de inventário ou autorização judicial
e, por essa razão,
não caberia ao banco embargado realizar qualquer pagamento a terceiros sem a devida habilitação, o que revela a falha na prestação de serviço bancário e fundamenta o pedido de indenização.

Aduz que
a Certidão de Óbito do falecido aponta a existência de dois filhos, o que
,
por si só
,
já exigiria
maior cautela por parte do banco
antes da liberação dos valores.

Com essas considerações
, requer o acolhimento dos embargos de declaração para
sanar
a contradição apontada
.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id.
291312372
).

Em contrarrazões, o banco embargado se manifestou pelo não conhecimento
ou rejeição
dos presentes embargos, ao argumento de que

“
a
decisão embargada não se encaixa no padrão dos embargos de declaração
”

(Id.
292826851
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...]

Inicialmente, em que pese a apelante mencione a Autarquia Federal nas razões de seu recurso, ressalto que a ação de origem já foi extinta em relação ao INSS, sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo a quo reconheceu, com respaldo nos autos, a ocorrência de litispendência em relação à pretensão deduzida contra a autarquia previdenciária, a qual já havia sido objeto de análise em sede de processo anterior no 8o Juizado Especial Federal (Id. 281928750 – fls. 4) e, quanto
à
esse ponto, não há insurgência no recurso.

No que tange à responsabilidade civil do Banco do Brasil, observa-se que a sentença corretamente afastou a existência de ilicitude por
parte da instituição bancária.

Com efeito, a liberação dos valores depositados a título de PIS/PASEP se deu mediante apresentação de documentação expedida por órgão oficial, no caso, certidão do INSS que reconhecia expressamente a Sra. Benedita Maria Figueiredo como dependente habilitada do instituidor.

[imagem
]

O banco, nessa conjuntura, atuou sob a presunção de legitimidade do documento público apresentado, não sendo razoável exigir da instituição financeira conduta investigativa para averiguar a veracidade ou completude dos registros administrativos emitidos pela autarquia previdenciária. A propósito:[...].

Consoante o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, para responsabilizar o banco, é necessário demonstrar que houve falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, o que
não se verifica quando o pagamento é feito com base em certidão oficial do INSS. Isso porque a responsabilidade objetiva das instituições bancárias não se estende a hipóteses em que agem conforme as normas regulatórias e com base em documentos oficiais emitidos por órgão competente, diferentemente dos casos em que há fraude nos documentos apresentados, o que não é o caso.

Nesse contexto, eventuais erros administrativos do INSS na emissão de certidão de dependência não podem ser imputados ao banco, que apenas cumpre sua função de acordo com o documento apresentado. Se a certidão indicava como dependente habilitada
a
genitora do falecido, o pagamento realizado à mesma não configura ato ilícito do banco, ainda que posteriormente se reconheça judicialmente a união estável da autora com o instituidor do benefício.Nesse sentido:[...].

Não se verifica, portanto, qualquer conduta dolosa ou culposa, tampouco omissão ou imprudência que enseje o dever de indenizar. A responsabilidade civil, mesmo objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta ilícita do agente, o que não se verifica nos autos.A propósito:[...].

O fato de a autora ter obtido posteriormente o reconhecimento de sua condição como dependente prioritária do falecido não torna ilícito o pagamento anterior, realizado com respaldo em certidão oficial vigente à época.

Eventuais prejuízos decorrentes de erro administrativo na emissão da certidão do INSS não podem ser imputados ao banco, que apenas cumpriu o procedimento regulamentar vigente.
[
...]
”
(Id.

289913370
).

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
,
faz-se

necessária a demonstração
de alguma
das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da
decisão, razão pela qual
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
”
(
STJ,
EDcl
n
o
REsp
1435687/MG, Rel. Min.

Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No
presente
caso,
a
embargante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido por esta Câmara teria incorrido em contradição, ao negar provimento ao recurso de apelação, especialmente quanto ao reconhecimento da sua condição de única dependente legítima do falecido e à responsabilização do banco embargado pelo pagamento indevido de valores do
Pasep

à genitora do
de cujus
.

Contudo, a leitura atenta do acórdão embargado revela que o julgado apreciou adequadamente a controvérsia posta nos autos, com base nos elementos fáticos e jurídicos pertinentes, não se verificando a existência de qualquer contradição ou omissão a justificar a oposição dos presentes embargos.

O fundamento central do acórdão embargado reside no reconhecimento de que o pagamento dos valores do
P
asep
à genitora do falecido, realizado pelo Banco do Brasil, ocorreu com respaldo em certidão oficial emitida pelo INSS, que, à época, a identificava como única dependente habilitada.

Diante disso, concluiu-se
que
a
conduta
da instituição financeira
não config
ura ato ilícito nem omissivo
, razão pela qual foi corretamente afastada a sua responsabilidade civil.

Aliás, c
onsoante expressamente consignado no voto condutor do acórdão,
“
O banco, nessa conjuntura, atuou sob a presunção de legitimidade do documento público apresentado, não sendo razoável exigir da instituição financeira conduta investigativa para averiguar a veracidade
ou completude dos registros administrativos emitidos pela autarquia previdenciária
”
.

Assim, a tese da embargante
de que sua condição de companheira reconhecida judicialmente após o óbito a tornaria a única legítima p
ara o recebimento dos valores
já foi devidamente enfrentada no julgado, o qual
concluiu
, com base em precedentes e na legislação aplicável, que a instituição bancária não está obrigada a averiguar a veracidade ou exatidão das informações constantes em documentos oficiais emitidos por órgão previdenciário.

Ademais, a jurisprudência referenciada no próprio acórdão, oriunda de tribunais como o TRF1, TRF4, TJ/RJ e TJ/MG, corrobora a tese de que não se configura responsabilidade civil do banco quando o pagamento se dá com fundamento em certidão oficial regularmente emitida por autarquia competente.

Por oportuno, ressalta-se
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
[...]

3
. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
”

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgad
o em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso
)
.

“
[...]
3
. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese.
[...]
5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
.
6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso
)
.

Destarte
,
não se vislumbra qualquer contradição a ser sanada
. O que se extrai das razões recursais é, em verdade, o
inconformismo
da parte embargante com o desf
echo que lhe foi desfavorável,
circunstância que, por si só, não autoriza o man
ejo dos embargos de declaração.

A propósito
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DES
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das ques
tões apontadas como omissas.
2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão
.
3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
.
4. É inviável a inovação recu
rsal em embargos de declaração.
5. Emb
argos de declaração rejeitados
” (
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.886.415/PR,
Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso
).

Por tais razões, não se constatando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e evidenciado
que os embargos se limitam a externar o inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, impõe-se a sua rejeição.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

Denise Gonçalves
,
ante a ausência dos vícios alegados pela embargante, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

Fica a parte
advertida
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025